Tribunal: CARF
Processo: 13963.720279/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
NORMA DO ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA.
A norma citada (É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte) é meramente programática, não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento.
INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Iniciado o procedimento fiscal, não há mais que se falar em denúncia espontânea.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados recebidos até o ano-calendário de 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INDENIZAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA.
É isenta do imposto de renda a parcela paga a título de indenização por dispensa imotivada no período de estabilidade provisória.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.720279/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.818 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
ARCANJO BITTENCOURT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
NORMA
DO
ART.
24
DA
LEI
No
11.457/2007.
NORMA
PROGRAMÁTICA.
A norma citada (É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte) é meramente
programática, não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de
seu descumprimento.
INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Iniciado o procedimento fiscal, não há mais que se falar em denúncia
espontânea.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na sistemática da repercussão
geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados recebidos
até o ano-calendário de 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.720279/2011-76
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720279/2011-76

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
INDENIZAÇÃO.
ESTABILIDADE
PROVISÓRIA.
É isenta do imposto de renda a parcela paga a título de indenização por
dispensa imotivada no período de estabilidade provisória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) excluir da base
de cálculo o valor de R$ 31.649,84 recebido na ação trabalhista a título de indenização
decorrente do período de estabilidade no emprego; e b) determinar, em relação aos rendimentos
recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2007, o recálculo do imposto sobre a
renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência),
se mais benéfico ao contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 71/75, ano-calendário 2007, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa
jurídica decorrente de ação trabalhista no valor de R$ 130.040,69.
Em impugnação apresentada às fls. 2/18, o contribuinte alega que os rendimentos
foram tributados obedecendo ao mês da competência a que se referiam e que os descontos devem
ser feitos conforme definido pelo juiz. Diz que errou na declaração e devia ter informado os
rendimentos que declarou como isentos como de tributação exclusiva/definitiva na fonte. Aduz
ser não tributável a verba recebida relativa ao período estabilitário e os juros.
A DRJ/CTA julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão 06-
52.321 de fls. 83/92, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA. EFEITOS.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720279/2011-76

As decisões emanadas pela Justiça do Trabalho não vincula a autoridade administrativa
tributária.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA. VALORES DEVIDOS
EM RAZÃO DO DIREITO À ESTABILIDADE.
O valor devido ao empregado em decorrência de inobservância do direito à estabilidade
no emprego sujeita-se à incidência do imposto de renda, pois não há previsão legal de
isenção para essa verba, que nada mais é do que a remuneração que seria devida se o
trabalhador não fosse demitido ou se fosse efetivada sua reintegração.
JUROS DE MORA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. NÃO
INCIDÊNCIA.
Afasta-se a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora recebidos no
contexto de rescisão do contrato de trabalho (conforme decisões proferidas pelo STJ na
sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil e esclarecimentos contidos na
Nota PGFN/CRJ no 1582/2012).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Consta do acórdão de impugnação que foram excluídos da base de cálculo do
lançamento o valor de juros de mora (R$ 74.511,96). Não houve recurso de ofício.
Cientificado do Acórdão em 19/6/15 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 95), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 10/7/15, fls. 97/120, que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega prescrição e pede o reconhecimento da hipótese prevista
no art. 24 da Lei 11.457/2007. Afirma que ocorreu coisa julgada, uma vez que o juízo decidiu
como deveria ocorrer a tributação pelo imposto de renda, com apuração mensal. Como esta
decisão foi prolatada em 26/3/2002, ocorreu a preclusão. Entende que é de competência do Juízo
do Trabalho calcular o imposto de renda e determinar seu recolhimento. Cita a Lei 10.833/2003,
art. 28, § 1o. Desta forma, seja em face da coisa julgada, seja em decorrência da preclusão,
imperativa a nulidade do lançamento.
Argumenta que o lançamento apurou o imposto sobre o valor global recebido,
sem excluir parcelas nitidamente não tributáveis: indenização do período estabilitário, multa por
litigância de má-fé e juros moratórios. Os valores relativos aos juros foram excluídos pela
decisão recorrida. Afirma que o imposto devido, conforme calculado pelo juízo, já foi recolhido.
No mérito, informa as condições do recorrente e afirma ter agido de boa-fé.
Alega que os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados
conforme definido na decisão judicial.
Diz que declarou os rendimentos como isentos na DAA, mas embora tenha
cometido erro formal no preenchimento da DAA, o erro de fato não anula o direito, sendo viável
a correção enquanto não transitado em julgado.
Cita o Ato Declaratório PGFN/CRJ no 287/2009, no qual consta que os
rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados conforme alíquotas da época a que
se referem os rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global. Cita jurisprudência.
Requer a extinção do lançamento. Sucessivamente, a exclusão dos valores
indenizatórios relativos à indenização pelo período estabilitário, licença remunerada e multa; e
ainda, a exclusão da multa lançada, em virtude da boa-fé do contribuinte.
É o relatório.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720279/2011-76

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
PRECLUSÃO
Da leitura da impugnação e acórdão recorrido, não se verifica o questionamento
trazido apenas no recurso, afirmando a não incidência do imposto de renda sobre o valor
recebido a título de multa no montante de R$ 6.880,81.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
De qualquer forma, esclarece-se que são tributáveis os valores recebidos em
decorrência de acordo ou sentença em ação trabalhista, inclusive multas. Somente as verbas
expressamente previstas em lei não são tributáveis.
PRELIMINAR
O recorrente alega prescrição por inobservância do prazo de 360 dias, descrito no
artigo 24 da Lei 11.457/2007, para proferir decisão administrativa.
Não assiste razão ao recorrente, tendo em vista que a norma do art. 24 da Lei
11.457/2007 (obrigatoriedade de que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte) é
meramente programática, não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de seu
descumprimento.
Esclareça-se, ainda, que o prazo de prescrição só tem iniciada a sua contagem a
partir da decisão definitiva no processo administrativo fiscal, não havendo que se falar em
prescrição intercorrente, conforme estabelecido na Súmula CARF no 11: “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Sem razão o recorrente ao afirmar que ocorreu coisa julgada e prescrição, por ser
de competência do Juízo do Trabalho calcular o imposto de renda e determinar seu recolhimento.
Sobre tal alegação, a matéria já foi suficientemente esclarecida no acórdão
recorrido:
Cabe esclarecer que as indicações da natureza tributária das verbas contidas em
processos da Justiça Trabalhista não vinculam a Administração Fazendária. O efeito, na
parte que obriga ao Fisco, se restringe às denominações das verbas e seus valores, e
não à natureza tributável de cada uma delas, por ser matéria estranha à
competência da Justiça Trabalhista, que, nesse caso, apenas desempenha tarefa de
natureza administrativa, para dar cumprimento à legislação tributária, que
determina a retenção e recolhimento do correspondente imposto de renda quando
do pagamento das verbas trabalhistas ao beneficiário.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720279/2011-76

Há que se atentar para as peculiaridades do imposto de renda da pessoa física, que tem
sistemática própria de apuração. O imposto retido na fonte, no caso dos rendimentos
tributáveis obtidos acumuladamente, é mero adiantamento. Tais rendimentos devem ser
submetidos ao ajuste anual, junto com os demais, quando, então, se apurará o imposto
devido, compensando-se os valores retidos.
A determinação judicial, no caso, somente se aplica no âmbito das partes do processo
trabalhista, empregado e empregador, e se circunscreve ao imposto a ser retido na fonte
sobre os rendimentos que estavam sendo discutidos, não à declaração de ajuste anual
(DIRPF) do contribuinte, que é a origem do lançamento e, em relação à qual, não há
qualquer pronunciamento da Justiça do Trabalho.
A decisão judicial não determinou, tácita ou expressamente, que a Receita Federal
devesse observar, quando da fiscalização da DIRPF do impugnante, as naturezas
tributárias que foram usadas para a retenção do imposto.
Assim, não há qualquer elemento vinculante na decisão judicial que impeça a
Administração Tributária de aplicar a classificação da natureza tributária das verbas
deferidas de acordo com a interpretação que faz da legislação tributária vigente.
Ademais, a retenção do imposto de renda na fonte, efetuada com fulcro no artigo
7o, I, da Lei 7.713/88 e no art. 46 da Lei 8.541/92, têm a natureza de mera
antecipação do imposto devido, cujo valor definitivo deve ser apurado por meio da
declaração de ajuste anual do IRPF, conforme previsto no artigo 7o da Lei
9.250/95. (grifo nosso)
Desse modo, ainda que se tenha decidido na justiça do trabalho a base de cálculo da
retenção do imposto de renda, o beneficiário do rendimento (no caso, a pessoa física)
não se exime da obrigação de oferecer os rendimentos à tributação na declaração de
ajuste anual do IRPF e recolher o saldo de imposto a pagar eventualmente apurado.
Assim, não havendo que se falar em prescrição, coisa julgada ou preclusão, deve
ser rejeitada a preliminar de nulidade do lançamento.
Quanto à natureza das verbas recebidas, o argumento de que são isentas será
apreciado no mérito.
MÉRITO
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE.
Alega o recorrente que agiu de boa-fé, objetivando a exclusão da multa lançada.
Tal argumento não tem como ser acolhido, conforme dispõe o CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DAA.
O recorrente afirma que incorreu em erro formal no preenchimento da DAA e que
é viável a correção enquanto não transitado em julgado.
Entendimento equivocado, pois uma vez que desde que o contribuinte se
encontrava sob procedimento fiscal, não há mais denúncia espontânea.
Quanto à denúncia espontânea, assim dispõe o CTN, art. 138:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720279/2011-76

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração. (grifo nosso)
Portanto, sem razão o recorrente ao afirmar a possibilidade de retificação a DAA.

RRA.
O recorrente tece argumentos no sentido da apuração mensal do imposto sobre os
valores recebidos acumuladamente e não pelo valor total quando do recebimento das verbas.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009,
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE no 614.406/RS,
em sede de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, quanto à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Tal decisão afastou o regime de caixa, determinando o regime de competência
para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos.
O Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 152, de 3/5/16, dispõe que:
Art. 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Sendo assim, deve ser adotado por este órgão julgador o entendimento exarado
pelo STF e para o cálculo do IRPF incidente sobre os RRA, decorrentes de ação judicial, ano-
calendário 2007, deve-se considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos.

VERBAS RECEBIDAS.
O contribuinte pleiteia o afastamento da incidência do imposto de renda sobre o
valor de R$ 31.649,84, recebido na ação trabalhista a título de indenização decorrente do período
de estabilidade no emprego. Da leitura do documento de fl. 41 (parte da decisão judicial)
depreende-se que a mencionada estabilidade é a do dirigente sindical.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720279/2011-76

Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]

A Lei 7.713/88, assim determina:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
[...]
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

A Secretaria da Receita Federal já se manifestou sobre o assunto na Solução de
Consulta n.o 48/COSIT, de 26/2/15, no sentido de que o valor recebido a título de indenização
por rescisão de contrato de trabalho, no período de estabilidade garantido por convenção coletiva
de trabalho, é rendimento isento do imposto de renda. Eis a ementa:
EMENTA. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
CONTRATO DE TRABALHO. RESCISÃO. ESTABILIDADE. INDENIZAÇÃO.
ISENÇÃO.
O valor recebido a título de indenização por rescisão de contrato de trabalho, no período
de estabilidade garantido por convenção coletiva de trabalho homologada pela Justiça
do Trabalho, constitui rendimento isento do imposto sobre a renda. Dispositivos Legais:
CF/1988, art. 7.o, incisos I e XXVI; RIR/1999, art. 39, inciso XX; e DL n.o 5.452, de
1943, art. 496.

Quando se trata de demissão imotivada do empregado, dentro do período de
estabilidade garantido pela Constituição da República, a conversão em pecúnia representa uma
indenização paga por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, preenchendo os requisitos
da Lei no 7.713/88, art. 6o, inciso V. Como se vê, ainda que represente acréscimo patrimonial
para o beneficiário dos rendimentos, a lei exclui a incidência do imposto de renda.
Em caso semelhante, pertinente à estabilidade do dirigente sindical, assim se
pronunciou a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Tribunal Administrativo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO. DIRIGENTE SINDICAL.
INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA.
A estabilidade de dirigente sindical, constitucionalmente garantida, quando indenizada
por dispensa imotivada, não sofre a incidência do Imposto de Renda
(Acórdão no 9202-006.406, de 29/01/2018. Relatora Maria Helena Cotta Cardozo).

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720279/2011-76

Logo, deve ser excluído da base de cálculo do imposto apurado o valor de R$
31.649,84, recebido na ação trabalhista a título de indenização decorrente do período de
estabilidade no emprego.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares
e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: a) excluir da base de cálculo o valor de R$
31.649,84 recebido na ação trabalhista a título de indenização decorrente do período de
estabilidade no emprego; e b) determinar, em relação aos rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2007, o recálculo do imposto sobre a renda, com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital